Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013725-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. R. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.318.051-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVANTE), P. R. M. D. S. - CPF: 107.376.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO –
NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA
–
PSICOTERAPIA MÉTODO ABA

–

ÚNICO ORÇAMENTO APRESENTADO

–

ENUNCIADO N. 56 DO CNJ

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1-
Observada a redação, depreendo que as exceções à condição de apresentação de 03 (três) orçamentos debruçam-se sobre hipóteses de atendimento mais célere (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), oportunidades nas quais são somadas a complexidade do atendimento à urgência do quadro clínico do (a) paciente tutelado.
No mais, conforme reforçado quando da análise da liminar recursal, constato que o orçamento acostado contém mais itens do que o especificado pela procedência da sentença (Psicoterapia
ABA).

2-
Em atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS.

3
-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer no. 1036927-27.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de bloqueio de verbas, nos seguintes termos:

“(...) Em relação à assistência material à saúde, o Enunciado n. 56, do Conselho Nacional de Justiça, orienta que:

Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (
Bacenjud
)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

No caso em análise, a parte requerente/exequente apresentou 1 (um) orçamento referente aos profissionais que já prestavam os serviços desde a substituição à Fazenda Pública. Pelo orçamento, colhem-se as seguintes informações: R$ 27.040,00 (vinte e sete mil e quarenta reais), que corresponde a 60 (sessenta) horas mensais de Psicoterapia ABA, 12 (doze) horas mensais de Fonoaudiologia, 16 (dezesseis) horas mensais de educador físico/fisioterapia, 8 (oito) horas de psicopedagogia e 80 (oitenta) horas mensais de Acompanhante Terapêutico. Como valor global, o último orçamento indicou R$ 162.240,00 para custear o tratamento pelo período de 6 (seis) meses, sendo o referencial para fins de sequestro. Também se infere dos autos a existência de reiterados sequestros periódicos em valores consideráveis, com destaque ao último na quantia global de R$ 98.200,00 para tratamento de 5 (cinco) meses – Id. 125533357. Nesse contexto, apesar da existência da obrigação e reconhecida necessidade de assistência material à criança/adolescente, o único orçamento apresentado se revela vultoso. Isto é, por simples cálculo aritmético, sem maiores considerações específicas, estimasse que a hora de cada profissional está em torno de R$ 200,00. Acerca do tema, os encontros e fóruns da saúde têm recomendado a adoção dos princípios básicos de gestão no momento do sequestro dos valores orçados. Dessa forma, mesmo diante da evidenciada necessidade do serviço público pretendido, o sequestro de valores vultosos é
medida
extremada que não pode ser deferida, sob risco da execução do orçamento público pelo Poder Judiciário, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo. Além disso, por se tratar de aparente tratamento contínuo, há necessidade da parte requerente/exequente de submeter-se à nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação clínica e entregar diretamente ao executor da medida (SMS, SES, UBS, USF, Farmácia
Popular, etc.
), conforme o Enunciado n. 02, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: (...). Apesar de a parte de a parte requerente/exequente ter apresentado documento clínico que aponta a necessidade da continuidade do tratamento, não indicou que há resistência/negativa ou indisponibilidade da prestação dos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tal como orienta o Enunciado n. 03 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: (...). Por tais razões, indefiro o pedido de sequestro no valor apontado no único orçamento
”.

Em suas razões, o Agravante assevera que, da orientação contida no Enunciado n.o 56 do CNJ, a parte deve requerer sequestro das verbas públicas, com apresentação de no mínimo três orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), sendo este o caso dos autos.

Alega que, na avaliação de pedido, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar da paciente.

Sustenta que, a respeito do último orçamento apresentado (R$ 162.240,00), houve igualmente a elaboração de parecer médico e relatório comportamental apontando da necessidade de realização de terapias específicas a serem ministradas para melhor eficácia e evolução clínica da criança, acompanhados ainda dos devidos relatórios fisioterapêutico e fonoaudiólogo.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade de provimento, pugna pela concessão, liminarmente, do efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de que se determine o bloqueio de verbas públicas nas contas bancárias dos Executados, no montante de R$ 162.240,00 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta reais), para o devido cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na realização do tratamento de Psicoterapia baseada na Análise do Comportamento Aplicada – ABA, pelo período de 6 (seis) meses. No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da tutela recursal.

Certificada a isenção de custas

(Id.
215400180
)
,
c
onforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Indeferido o
pedido de antecipação da tutela recursal
(Id.
216212697
).

Intimados, ambos os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões (Id. 226315677).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
232923691
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer no. 1036927-27.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de bloqueio de verbas, para custeio do tratamento “psicoterapia baseada na Análise do Comportamento Aplicada – ABA”.

Em suas razões, o Agravante assevera que, da orientação contida no Enunciado n.o 56 do CNJ, a parte deve requerer sequestro das verbas públicas, com apresentação de no mínimo três orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), sendo este o caso dos autos.

Alega que, na avaliação de pedido, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar da paciente.

Sustenta que, a respeito do último orçamento apresentado (R$ 162.240,00), houve igualmente a elaboração de parecer médico e relatório comportamental apontando da necessidade de realização de terapias específicas a serem ministradas para melhor eficácia e evolução clínica da criança, acompanhados ainda dos devidos relatórios fisioterapêutico e fonoaudiólogo.

No entanto,
o
s
presente
s
fundamento
s

não
dev
e
m
prosperar.

Isso porque,
da análise do feito, constata-se que
, do parecer técnico emitido pelo NAT (Id. 70729999), não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas pelo sistema único de saúde.

Em atenção à decisão recorrida, observo que a parte anexou única proposta orçamentária para o tratamento, a ser custeado pelos entes públicos, no importe de R$ 162.240,00, como valor global para 6 (seis) meses de tratamento.

Conforme exposto pelo Juízo, persiste a orientação do Enunciado n. 56 do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:

ENUNCIADO N° 56 Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (
Bacenjud
) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019).

Observada a redação, depreendo que as exceções à condição de apresentação de 03 (três) orçamentos debruçam-se sobre hipóteses de atendimento mais célere (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), oportunidades nas quais são somadas a complexidade do atendimento à urgência do quadro clínico do (a) paciente tutelado.

No mais, conforme reforçado quando da análise da liminar recursal, constato que o orçamento acostado contém mais itens do que o especificado pela procedência da sentença (Psicoterapia ABA):

“Pelo orçamento, colhem-se as seguintes informações: R$ 27.040,00 (vinte e sete mil e quarenta reais), que corresponde a 60 (sessenta) horas mensais de Psicoterapia ABA, 12 (doze) horas mensais de Fonoaudiologia, 16 (dezesseis) horas mensais de educador físico/fisioterapia, 8 (oito) horas de psicopedagogia e 80 (oitenta) horas mensais de Acompanhante Terapêutico”.

Em atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS.

Sabe-se que os recursos públicos são finitos, sendo que os entes não podem custear uma terapia excessivamente onerosa em favor do paciente, se existem alternativas adequadas à moléstia com custo reduzido.

É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas (conforme fundamentado pelo r. Juízo).

Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado. Não obstante, quando o Judiciário intervém em questões de saúde e determina
aos
entes estaduais e municipais que forneçam terapia de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar no desamparo de outros usuários SUS.

Assim sendo, não evidencio,
os requisitos necessários ao provimento do recurso
, considerando a divergência entre a sentença prolatada, o orçamento apresentado e a eletividade (considerando os padrões de regulação da rede pública de saúde) do tratamento vindicado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. É admitido o bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial que concede medicamento ou tratamento de saúde.
Levantamento que deve ser autorizado de forma gradativa, à medida do descumprimento da obrigação. Observância dos enunciados 55 e 56 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Não consta que o ente público esteja tomando providências efetivas para o cumprimento voluntário da ordem judicial.
Por se tratar de verba pública há necessidade da prestação de contas com a apresentação de orçamentos (três) e termo de responsabilidade nos autos de origem para o levantamento dos valores
. Recurso conhecido e provido em parte (TJ-SP - AI: 21361785820198260000 SP 2136178-58.2019.8.26.0000, Relator: Vera
A
ngrisani
,
Data de Julgamento: 09/08/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2019)
[
g
.n
]
.

RECURSO INOMINADO. Tratamento de psicoterapia com Intervenção ABA (Terapia de análise aplicada do comportamento) para autistas. Ausência de justificativa relevante sobre a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS. Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor improvido (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000472-81.2022.8.26.0076 Bilac, Relator: Adriano Pinto de Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2023, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 27/01/2023).

Desse modo, em ratificação ao entendimento quando do indeferimento da tutela recursal, a decisão recorrida se revela em consonância
ao
s critérios
orçamentários de custeio de tratamentos eletivos não disponíveis na rede SUS através do erário público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024